Tribunal: TJDFT
Processo: 0716560-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716560-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, cuja ação é para ver reconhecida suposta ilegalidade do ato administrativo que a eliminou da etapa seguinte do concurso para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, por ter sido considerada inapta na avaliação psicológica. Eis o teor da decisão combatida, na parte em discussão (ID 46297447): “A parte autora pretende tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para que seja reincluída no concurso público para Policial Penal do DF, com nova avaliação psicológica com critérios objetivos e prosseguimento nas demais etapas. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória. A parte autora sustenta que a avaliação psicologia a que foi submetida não tem critérios objetivos expostos no edital. É cediço que o controle jurisdicional sobre concursos públicos não admite a possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na aferição de critérios e valorações de avaliações da própria banca examinadora, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. Com efeito, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, para rever os critérios adotados pela banca. O Judiciário pode verificar aspectos de legalidade, ou seja, se as questões se relacionam ao assunto constante no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Dessa forma, se a prova exigir aspectos não previstos no edital, é possível o controle de legalidade (caso em que não será controle de mérito, que é vedado ao Judiciário). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Desse modo, a análise do judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. Ocorre que, na presente demanda, a autora discute o conteúdo da avaliação psicológica, os critérios relacionados às respostas e o resultado da avaliação, o que demanda interpretação. Frisa-se que o ato administrativo de reprovação da avaliação psicológica possui presunção de legalidade e legitimidade, portanto, imprescindível que a parte autora comprove que a avaliação teria contrariado de forma cabal o edital para fins de constatação de ilegalidade. É essencial ouvir a parte contrária em contraditório efetivo, para que possa trazes elementos sobre os fatos alegados na inicial. Por outro lado, trata-se de discussão técnica, que demanda dilação probatória, ou seja, se a avaliação psicológica, de fato, não atendeu a critérios objetivos. Os elementos existentes neste momento não são suficientes para apurar se a avaliação psicológica não atendeu aos critérios mínimos exigidos pela lei. Portanto, neste momento processual, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência.” Inconformada, aduz a agravante que o teste psicotécnico foi realizado com extrema subjetividade, sem a demonstração dos critérios objetivos que seriam utilizados, tampouco os requisitos a serem cumpridos para a devida aprovação. Enumera, em seu recurso, os pontos que entende eivados de ilegalidade, quais sejam: “a) mesmos membros da comissão do concurso responsáveis por elaborar o Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, e realizar à análise do recurso administrativo; b) subjetividade da avaliação psicológica; c) ausência de três especialistas na realização da avaliação psicológica; d) fundamentação genérica na resposta do recurso administrativo; e) cobrança de características divergentes entre o previsto no edital e a avaliação psicológica; f) cobrança de testes de ensino fundamental em concurso de nível superior.” Ademais, sustenta a violação aos preceitos da Lei Distrital 4.949/2012, notadamente por ter deixado a banca de realizar o referido teste com banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas, conforme disposição do artigo 62 da aludida norma. Também sugere malferimento ao § 2o do artigo 63 da indigitada Lei, haja vista que possivelmente o profissional que realizou o exame teria participado da análise do recurso apresentado. Mais que isso, verbera que sequer havia banca examinadora e/ou recursal nos moldes legais. Por derradeiro, expõe a possível discrepância entre os itens do edital e a efetiva avaliação aplicada aos candidatos. Dessa forma, pugna pela concessão de tutela de urgência recursal, de modo a permitir sua permanência no certame em referência, cuja próxima etapa (Curso de Formação Profissional) tem previsão de início no dia 15/5/2023. Pede o provimento do recurso, de modo a reformar a decisão. É o relato do essencial. Decido. Pretende a agravante a obtenção de tutela recursal de urgência e posterior reforma do édito judicial que indeferiu pedido de antecipação de tutela para reconhecer a ilegalidade do exame psicotécnico realizado pelo agravado e garantir o seu prosseguimento nas demais fases do concurso público. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. No caso em foco, a providência questionada no bojo da ação subjacente constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão abarcada no inciso I do artigo 1.015 do CPC. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Tenho entendido, em questões de prova de concurso, que não cabe ao Poder Judiciário, substituindo a Administração, efetuar a correção ou mesmo se imiscuir nos critérios utilizados pelo examinador na elaboração dos testes ou provas. Contudo, no que respeita à avaliação psicológica, dado o alto caráter de subjetividade de que esta, em princípio, se reveste, me posiciono no sentido do enunciado da Súmula no 20 desta colenda Casa de Justiça. Leia-se: Súmula 20 – A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. Não se olvida a legalidade da realização de exame psicotécnico nos concursos públicos, mormente quando é exigido do servidor um perfil psicológico compatível com as atribuições do cargo a que concorre, como na espécie. Todavia, ainda que prevista em lei a sua elaboração, esta deve se encontrar vinculada aos fins a que se destina, quais sejam, detectar eventuais desvios de comportamento ou de personalidade que possam prejudicar o exercício do cargo. Na prática, o que se percebe é que a Administração, a pretexto do seu poder discricionário, busca, em algumas ocasiões, enquadrar os candidatos num perfil profissiográfico previamente determinado, o que, a toda evidência, constitui ofensa ao princípio da isonomia. É certo que os incisos I e II do artigo 37 da Constituição Federal obrigam a que os cargos públicos sejam acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos legais e que a investidura depende de aprovação prévia em concurso de acordo com a natureza e a complexidade das funções a serem exercidas e na forma prevista em lei. Não obstante, cabe ao Poder Judiciário analisar os procedimentos adotados no processo de seleção não só para salvaguardar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas também em honra ao princípio da ampla defesa, do devido processo legal, da publicidade, da motivação e da isonomia. Dessa maneira, é mister que conste no edital os critérios com base nos quais os candidatos inscritos serão avaliados, pois, além de possibilitar o acesso irrestrito aos fatores específicos que culminaram na sua não recomendação, permitem a avaliação do grau de objetividade dos métodos firmados pela banca examinadora. Sobre o tema, esta egrégia Casa já decidiu reiteradamente, conforme o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO EM ETAPA PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. TEMA 1.009, DO STF. 1. A ausência de critérios avaliativos objetivos no edital do certame deixa a análise do perfil psicológico do candidato sujeita ao subjetivismo, o que deve ser evitado. 2. De acordo com o Enunciado no 20, da Súmula do TJDFT, a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. 3. O STF, por meio do Tema 1.009, fixou o entendimento de que: "no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame". 4. Apelo provido. (Acórdão 1285723, 07061731220198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em que pese, no presente caso, haja base legal para a realização do aludido exame psicotécnico, a banca examinadora aparentemente desrespeitou os preceitos contidos nos artigos 62 e 63 da Lei Distrital 4.949/2012, friso, à luz de tudo que compõe o caderno processual. A banca menciona em sua resposta administrativa ao recurso da agravante que a banca era composta por três profissionais, cujos nomes e dados funcionais transcreve no mencionado retorno (ID 46297438 – Pág. 3). Todavia, do Laudo de Avaliação postado no ID 46297437 é possível extrair que fora assinado por apenas um psicólogo, o que sugere sua realização por apenas um profissional, em nítida violação à determinação do artigo 62 da mencionada norma. Além disso, na resposta ao recurso da candidata não constam os nomes dos profissionais que analisaram a irresignação da agravante, o que pode ser considerado como infração ao § 2o do artigo 63 da Lei Distrital 4.949/2012, já que não é possível aferir se os mesmos membros da banca responsável pelo exame foram exatamente os mesmos que responderam aos recursos. A despeito da análise dos demais pontos invocados pela agravante, os quais deverão ser apreciados quando da análise do mérito do recurso, reputo que a probabilidade do direito está suficientemente evidenciada para fins de concessão de tutela de urgência recursal, caso também presente o requisito consubstanciado no periculum in mora. Ao aquilatar as circunstâncias desta lide, verifico que a urgência também se faz presente, na medida em que a continuidade do certame, notadamente pelo início da fase subsequente (Curso de Formação Profissional – com início previsto para o dia 15/5/2023), sem que haja definição da real condição da candidata pode lhe trazer prejuízos de difícil reparação. Decisão diversa pode malferir o primado da economicidade, porquanto é mais vantajoso, em tese, sobretudo do ponto de vista econômico, que a Administração permita a participação de candidato em curso de formação enquanto se discute sua situação jurídica, do que ter que realizar posteriormente outro curso, cujo dispêndio de recursos pode ser elevado. Por tais fundamentos, defiro a liminar para assegurar à agravante o direito de continuar no certame para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, inclusive no Curso de Formação, com a aplicação de novo teste psicológico com a maior brevidade possível. Dê-se ciência do teor da presente ao Juízo da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador